Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727181-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCIA CRISTINA NUNES APELADO: JEFERSON FONTENELE NUNES, ELIZANGELA COSTA SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que o Ministério Público interpôs recurso de apelação e já apresentou as razões da apelação (ID. 68472317), bem como a acusada MÁRCIA CRISTINA NUNES (ID. 68472337). O Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso da acusada MÁRCIA CRISTINA NUNES. Por sua vez, contra o recurso de apelação do Ministério Público, a acusada ELIZANGELA COSTA SANTOSARIEL LOURENÇO ROCHA apresentou as contrarrazões, restando pendente as contrarrazões de JEFERSON FONTENELE NUNES Portanto, tendo em vista que o acusado JEFERSON FONTENELE NUNES se encontra sem defesa, intime-se a Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões do recurso do Ministério Púbico. Por último, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os recursos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator